Tribunal: CARF
Processo: 15868.720056/2015-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15868.720056/2015-46
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.756 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
PHOENIX TRADING INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/12/2012
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
UTILIZAÇÃO
DE
PESSOA
JURÍDICA INTERPOSTA. POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DO
TRIBUTO RECOLHIDO PELA EMPRESA DESCARACTERIZADA.
A utilização de pessoa jurídica interposta com a finalidade exclusiva de
redução dos custos sobre a folha de pagamento deve ser combatida. Entretanto,
havendo a caracterização de empresa como mera extensão da real contratante
da mão de obra, deve-se admitir a compensação dos valores recolhidos à título
de Contribuição Previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento.
Vencidos os conselheiros Mauricio Nogueira Righetti, Sheila Aires Cartaxo Gomes e Régis
Xavier Holanda, que negavam provimento.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Mário
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15868.720056/2015-46
Fl. 2093
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.756 - CSRF/2a Turma
Processo no 15868.720056/2015-46

Relatório
O presente processo cuida de auto de infração AIOP DEBCAD 51.037.890-0 para
exigência de contribuições previdenciárias patronais, destinadas ao custeio da Seguridade Social
e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT), incidentes sobre a
remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais, com fixação de multa de
ofício qualificada no percentual de 150%, referente ao período de 01/2010 a 12/2012.
Após o trâmite processual a Turma Ordinária deu provimento parcial ao recurso
voluntário para reconhecer a decadência dos valores vinculados a pró-labore indireto até o mês
de maio/2010, e desqualificar a multa de ofício relativamente ao pró-labore indireto, reduzindo-a
ao percentual de 75%. Acórdão no 2202-005.263 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/12/2012
PRELIMINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento efetuado por autoridade competente,
com a observância dos requisitos exigidos na legislação de regência, sem que haja
qualquer preterição do direito de defesa.
PRELIMINAR.
NULIDADE
DA
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOCORRÊNCIA.
Inexiste a nulidade suscitada da decisão de primeira instância, haja vista que o
pressuposto fático apontado pela autuada encontra-se equivocado.
DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART.
173, I, DO CTN.
O lapso de tempo para a constituição de créditos tributários das contribuições
previdenciárias é regido pelo Código Tributário Nacional, sendo que, na hipótese de
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o prazo inicia-se no primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173,
inciso I, do CTN.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS. PREVALÊNCIA DA
SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA.
A fiscalização tem o dever de desconsiderar os atos e negócios jurídicos, a fim de
aplicar a lei sobre os fatos geradores efetivamente ocorridos, sendo que esse dever está
implícito na atribuição de efetuar lançamento e decorre da própria essência da atividade
de fiscalização tributária, que deve buscar a verdade material com prevalência da
substância sobre a forma.
TERCEIRIZAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO.
Comprovada a contratação de trabalhadores por meio de empresas interpostas, forma-se
o vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços, passando a ser este o
sujeito passivo das contribuições sociais incidentes sobre as remunerações dos
trabalhadores pseudoterceirizados.
TERÇO DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Fl. 2094
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.756 - CSRF/2a Turma
Processo no 15868.720056/2015-46

O terço de férias está abarcado no conceito de salário-de-contribuição, assim definido
nos termos dos arts. 22 e 28 da Lei no 8.212/91, c/c o § 4o do art. 214 do Decreto no
3.048/99.
CONTRIBUIÇÕES
RECOLHIDAS.
CONTRIBUINTE
DIVERSO.
IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO.
As contribuições recolhidas por meio de documento de arrecadação identificado com o
CNPJ de determinada pessoa jurídica não podem ser aproveitadas no lançamento fiscal
efetuado contra outro contribuinte.
MULTA
QUALIFICADA.
CARACTERIZAÇÃO
DO
DOLO
PARA
FINS
TRIBUTÁRIOS. NÃO OCORRÊNCIA.
Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada no artigo 44, inciso II, da Lei n°
9.430/96, a autoridade lançadora deve coligir aos autos elementos comprobatórios de
que a conduta do sujeito passivo está inserida nos conceitos de sonegação, fraude ou
conluio, tal qual descrito nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. É cabível a multa
qualificada quando restar demonstrada a intenção de ocultar a real situação do sujeito
passivo perante o Fisco.
PRÓ-LABORE INDIRETO.
O pagamento pela empresa de despesas pessoais de sócios, tal como o aluguel,
configura pró-labore indireto.
Intimado da decisão o contribuinte apresentou embargos de declaração os quais
foram rejeitados. Ato contínuo interpôs recurso especial admitido apenas parcialmente nos
termos dos despachos de fls. 2019/2050 e 2072/2078.
Com base nos acórdãos paradigmas nos 2302-003.729 e 2402-003.813, é
devolvida a este Colegiado o debate acerca da possibilidade de “aproveitamento, no
lançamento, das contribuições previdenciárias recolhidas sob a sistemática do SIMPLES”.
A divergência foi assim resumida pelo despacho de admissibilidade: Compulsando as íntegras
dos acórdãos recorrido e paradigmas, verifica-se similitude fática nos casos analisados neles.
Em todos, trata-se da utilização de empresas interpostas optantes pelo SIMPLES, em que a
fiscalização caracterizou o vínculo empregatício dos empregados dessas empresas com as
autuadas. Apesar da similitude dos casos, a Turma recorrida esboçou entendimento divergente
do adotado pelas Turmas paradigmáticas quanto à dedução dos recolhimentos efetuados pelas
empresas interpostas. Enquanto no recorrido, entendeu-se pela impossibilidade de esses
recolhimentos serem deduzidos do lançamento fiscal; nos paradigmas, entendeu-se pela
possibilidade de tal dedução.
Contrarrazões da Fazenda Nacional pugnando pela manutenção da decisão
recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Fl. 2095
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.756 - CSRF/2a Turma
Processo no 15868.720056/2015-46

O recurso preenche os pressupostos e deve ser conhecido.
Como relatado estamos diante de recurso especial interposto pelo Contribuinte
contra parte do acórdão que negou o direito ao contribuinte de aproveitar valores recolhidos
originalmente por empresa jurídica interposta.
Ao longo dos anos o tema vem sendo debatido por este Colegiado sendo que, a
depender do caso concreto, é admitida a compensação dos valores recolhidos a título de
contribuições previdenciárias pela pessoa jurídica “desconsiderada”.
Por exemplo, para os casos onde se constata a existência de pessoa jurídica
simulada havendo a caracterização de uma confusão de identidades entre a empresa contratante e
aquela prestadora do serviço ou mesmo no caso de pessoas físicas que constituem pessoas
jurídicas para exploração de direitos personalíssimos, o direito ao aproveitamento dos créditos
dos tributos recolhidos pelas pessoas desconstituídas é reconhecido. Nestes casos, diante da
realidade fática demonstrada pela fiscalização, entende-se pelo atendimento do art. 74 da Lei no
9.430/96, afinal pode-se deduzir que estamos diante de créditos próprios sendo aproveitados pelo
respectivo titular do direito:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
A utilização de pessoa jurídica interposta com a finalidade exclusiva de redução
dos custos sobre a folha de pagamento deve ser combatida. Entretanto, havendo a caracterização
de empresa como mera extensão da real contratante da mão de obra, deve-se admitir a
compensação dos valores recolhidos à título de Contribuição Previdenciária. E é isso que ocorre
nos autos, valendo citar parte do acórdão da Delegacia de Julgamento que bem resumiu as
conclusões do relatório fiscal:
Segundo Relatório Fiscal de fls. 18/27, sustentando o procedimento fiscal, o auditor
explica que:
- diante dos fatos constatados e dos documentos examinados, juntados aos autos, por
amostragem, a fiscalização entende que todos os empregados, incluindo sócios/titulares
das empresas a seguir relacionadas e identificadas como "EMPRESAS FILHAS", todas
optantes pelo regime especial de tributação SIMPLES são, para fins previdenciários,
empregados da empresa autuada, ou seja da empresa PHOENIX TRADING
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. denominadas de "EMPRESA MÃE".
...
Ressalta que a autuada em todo o período fiscalizado, teve quantidade ínfima de
empregados registrados, ou seja, apenas 1 (um) empregado no período de 01/2010 a
12/2011; 2 (dois) para o período de 01/2012 a 04/2012 e de 3 (três) para o período de
05/2012 a 07/2012, saltando para 26 (vinte e seis) em 08/2012, aumentando
gradativamente chegando a 53 (cinqüenta e três) em 12/2012.
Aduz que os empregados registrados nas empresas "MÃE & FILHAS" fazem um
verdadeiro "zig-zag" quando se referem aos vínculos empregatícios, pois foram
constatadas diversas transferências entre tais empresas ou por rescisão e contratação, ou
ainda por simples transferência, conforme demonstrado no ANEXO B-3.
Fl. 2096
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.756 - CSRF/2a Turma
Processo no 15868.720056/2015-46

Nos contratos firmados entre as empresas consta que os maquinários e instalações serão
fornecidos pela contratante (PHOENIX) cabendo às contratadas o fornecimento de mão
de obra", arcando essas, com todas as obrigações trabalhistas e demais encargos
oriundos desses vínculos, bem como chama a atenção a clausula transcrita in verbis:
CONTRATANTE em hipótese nenhuma responderá solidariamente por quaisquer
avencas de ordem Jurídico Trabalhistas por débitos, multas ou outros valores devidos
aos empregados da CONTRATADA".
Diz que no Anexo B - 5 de fls 228/229 está demonstrado que os sócios e/ou titulares das
empresas envolvidas são de um mesmo grupo familiar e que se alternam na composição
do quadro social.
Examinado as procurações outorgadas comprova-se que o comando de todas as
empresas estão concentradas em um mesmo grupo familiar, a saber:
MARIZA ESTELA, esposa do Sr. CARMO, recebe poderes para representar a empresa
PHOENIX;
A empresa PHOENIX teria como sócios os Srs. CARMO e EVANDRO ANTONIO;
EVANDRO ANTONIO dá poderes a seu sócio, Sr CARMO, para representá-lo junto à
empresa PHOENIX;
MARCELO ALEXANDRE, que é filho de MARIZA ESTELA e CARMO, recebe
poderes para representar a empresa S M DE SOUZA NERY ME, que tem como titular a
sua "esposa ???";
MARCELO ALEXANDRE é sócio da empresa DMCW DO BRASIL desde 01-02-
1996, e também sócio da empresa GLICÉRIO COMPONENTES desde 27-05-2010;
MARIZA ESTELA também recebe poderes para representar a empresa NEVES,
JOAQUIM IND E COM LTDA., empresa esta que tem como um dos sócios a sua filha
DANIELA NEVES DE PAULA JOAQUIM;
Durante todo o período fiscalizado, comprovou-se que:
- os produtos e serviços contratados foram destinados exclusivamente para a autuada.
Situação confirmada mediante o exame das notas fiscais.
- na escrituração contábil verificou-se que as empresas envolvidas participam juntas da
conta "Caixa", haja vista que foram encontrados documentos que comprovam o
pagamento de despesas da autuada pelas empresas S M DE SOUZA NERY - ME;
NEVES, JOAQUIM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME e D M C W DO
BRASIL IND E COM LTDA. Espelhando assim a existência de uma única empresa.
- no endereço "Av. Oswaldo Cruz, 490 (antiga Av. Prefeito Waldomiro Marotta) -
Glicério - SP" encontra-se a sede da empresa D M C W DO BRASIL IND E COM
LTDA. e em contas de energia elétrica e de telefonia consta o nome da empresa
PHOENIX , quem efetua os pagamentos das contas.
- a autuada possui registrado somente 1 empregado, no entanto, foram adquiridos itens
destinados aos empregados em número muito maior, tais como cestas básicas,
uniformes.
na empresa S.M. de Souza Nery - ME, foram encontrados documentos comprovando a
representatividade exercida por Carmo Deolindo Neves e Mariza Estela Antunes Neves,
estranhos ao quadro societário e empregatício.
Fl. 2097
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.756 - CSRF/2a Turma
Processo no 15868.720056/2015-46

- comprovando a representação da autuada foram encontrados vários documentos
assinados por pessoas estranhas ao seu quadro societário e funcional, quais sejam:
Eduardo Aparecido de Almeida Cortez e Marcio Manoel Monteiro, Rogério Aparecido
Duarte, Marcos Deivid Gregório, Marcos Fernandes de Moraes Antonio José Ocanha
Saraiva, Eduardo Aparecido de Almeida Cortez, Franciele Aparecida Garcia Fernandes,
Adriano Cortez de Souza, Jose Carlos Palaro, todos empregados da empresa Neves,
Joaquim Industria e Comercio Ltda ME e Daniela Neves de Paula Joaquim sócia da
mesma.
- nesta mesma situação, da empresa DWMC do Brasil Industria e Comércio Ltda foram
encontrados os sócios Sr Marcelo Alexandre Neves e Cleiton Maia Gonçalves, os
empregados Altair Pires Gonçalves, José Aparecido dos Santos, Adair de Araújo.
- da empresa S.M.de Souza Nery ME foram encontradas a sócia Silvana Maria de Souza
Nery, os empregados João Batista Vilani da Silva, Claudia Valeria Guglielmoni, Heitor
Jose Da Silva Oliveira, Valtemir da Silva, Valmir Cortez Pires Gonçalves, Neide Silva
de Souza e por fim João Carlos Dos Santos Souza empregado da empresa Glicério
Componentes do Vestuário Ltda ME.
- à vista dos lançamentos contábeis apresentados pela empresa, verificou-se a existência
de valores altos para algumas despesas que se referissem a uma empresa que mantinha
registrado apenas 1 (um) empregado e também fazia uso da "terceirização" para a
industrialização de seus produtos, despesas tais como manutenção e conservação de
veículos, telefone, energia elétrica, manutenção e conservação de imóveis, assistência
contábil.
Finalizando o auditor, diante dos elementos de prova coletados, reforça o
entendimento quanto a ser a autuada uma única empresa, bem como sustenta a
despersonalização das pessoas jurídicas acima relacionadas para fins
previdenciários. Embasando o lançamento junta aos autos, por amostragem
cópias: das Notas Fiscais emitidas pelas empresas despersonalizadas, dos
contratos, de Procurações e de telas do sistema CNIS relativa aos segurados que
assinaram documentos como representantes da autuada.
Assim, na condição como a caracterizada nos autos – existência de uma única
pessoa jurídica de fato, deve-se reconhecer o direito de aproveitamento nos valores recolhidos
oportunamente (no período lançado) pela empresa desconsiderada e cuja existência motivou a
exigência fiscal.
Pelo exposto dou provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 2098
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.756 - CSRF/2a Turma
Processo no 15868.720056/2015-46

Fl. 2099
DF CARF MF
Original